Tribunal: TJDFT
Processo: 0761965-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO MÍNIMO NÃO COMPROVADO. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a concessão do percentual de 1,8% (um vírgula oito por cento) a título de incorporação da GAA em seus proventos de aposentadoria e para condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Narrou que é servidora pública e ocupa o cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo sido admitida em concurso em 06/04/2000 (com atuação anterior sob matrícula diversa) e aposentada em 26/07/2022. Destacou que atuou em turmas de alfabetização nos períodos de 31/03/1995 a 06/02/1996, 16/12/2006 a 31/12/2006, 01/01/2014 a 31/12/2014, 01/01/2015 a 30/06/2015 e 01/07/2015 a 15/05/2016, totalizando 1.190 dias ou para efeitos da GAA, três anos, 3 meses e 3 dias. Defendeu que os períodos não contabilizados devem integrar o cálculo da GAA, fazendo jus ao recebimento da referida gratificação no percentual de 1,8%.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60870522 e 60870523). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60870525).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente aos períodos de 31/03/1995 a 06/02/1996, 16/12/2006 a 31/12/2006, 01/01/2014 a 31/12/2014, 01/01/2015 a 30/06/2015 e 01/07/2015 a 15/05/2016. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em turmas de Ciclo Básico de Alfabetização (CBA), EJA 1o Seguimento e EJA 2o Seguimento não faz jus à referida gratificação, bastando para tal estar em regência de classe e em regime de alfabetização. Afirma que a documentação apresentada demonstra que nos períodos acerca dos quais pleiteia o pagamento foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização. Requereu a reforma da sentença, a fim de que fossem julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. Nos termos do artigo 19 da Lei n. 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
6. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto contido no art. 5o versa que "a Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)", sendo aplicável aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
7. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação de Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que "a Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo."
8. Para fazer jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA deve o professor exercer diariamente, na regência de classe, atividades direcionadas à alfabetização de crianças, jovens e adultos, de forma contínua e sequenciada.
9. Nos termos das declarações de ID 60870512 a recorrente exerceu atividades de regência e alfabetização apenas no período de 31/03/1995 a 06/02/1996 (p. 16), contudo não contabilizou o tempo mínimo de 1 ano, totalizando somente 313 dias. No período de 16/12/2006 a 31/12/2006, a recorrente atuou como regente de classes do Proesp - Projeto Especial Profissionalizante, impossibilitando a contabilização desse período, pois este não contempla atividade de alfabetização, conforme declaração de ID 60870512 (p. 13). Já os períodos de 01/01/2014 a 31/12/2014, 01/01/2015 a 30/06/2015 e 01/07/2015 a 15/05/2016 a professora foi regente em classes do EJA - 2o Seguimento, as quais também não integram atividades de alfabetização, pois correspondem às séries finais da primeira fase do ensino fundamental (3a e 4a séries), conforme declaração de ID 60870512 (p. 8).
10. Assim, considerando que o tempo comprovado pela recorrente não contabilizou o período mínimo de 1 ano, incabível a incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.